Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-29.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. MENOR SOB A GUARDA JUDICIAL DA AVÓ. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NO MOMENTO DO ÓBITO. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O vício de contradição deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no feito.
3. Tendo a Fazenda Pública sido condenada ao pagamento de pensão temporária por morte a menor sob guarda judicial da avó, servidora pública distrital, cuja dependência econômica restou devidamente demonstrada, desde a data do óbito da responsável, e constatado o vencimento e o não pagamento de algumas parcelas, verifica-se a existência de omissão quanto à incidência juros de mora e correção monetária sobre respectivos valores.
3.1. Em contemplação ao sistema de precedentes estabelecido no CPC e considerando o julgamento, pelo STF, do RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, deve-se aplicar à condenação imposta aos embargantes, referente às parcelas vencidas e não pagas, juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, consoante disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da citação, e atualização monetária pelo IPCA-E, desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando o manejo dos aclaratórios apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
6. Embargos de declaração parcialmente providos.